Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-90.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000401-90.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO ELIAS DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA SEIXAS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. TEMA 551 E 916 DO STF. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. PERÍODO DE DEZENOVE MESES. PRORROGAÇÃO ÚNICA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. ESTABILIDADE ELEITORAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Inteligência do Tema 551 da Repercussão Geral do STF (RE 1.066.677).

2. A contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. Tema 916 do STF (RE 765.320).

3. No caso concreto, o vínculo temporário perdurou por dezenove meses (01/03/2015 a 30/09/2016), não restando caracterizado o desvirtuamento da contratação, pois não houve sucessivas e reiteradas renovações, mas apenas uma única prorrogação dentro dos limites estabelecidos pela legislação municipal.

4. O trabalhador temporário mantém relação jurídico-administrativa, e não celetista, razão pela qual não faz jus ao recolhimento do FGTS, à luz do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência do STJ.

5. A estabilidade eleitoral prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 não se aplica aos servidores contratados temporariamente, uma vez que a natureza transitória do vínculo pressupõe prazo determinado, sendo o término do contrato mero exaurimento do prazo contratual.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000401-90.2017.8.05.0052, da Comarca de Casa Nova, em que é APELANTE JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA e APELADO MUNICÍPIO DE CASA NOVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .